Tribunal: STF
Processo: ARE 1571411
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 36, fl. 5):



    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2022. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO. POSTULADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS ANTERIORES NO TEMPO DA REPRIMENDA JÁ EFETUADOS POR CONTA DA APROVAÇÃO INTEGRAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA 2022, RELATIVO AO ENSINO MÉDIO. INVIABILIDADE DE BENESSES SUCESSIVAS COM LASTRO EM ESTUDOS JÁ REALIZADOS. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, LUCIANO COSTA DE SOUZA, pediu o reconhecimento da remição de sua pena em decorrência da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2022.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville do Estado de Santa Catarina indeferiu o pedido.



    Irresignado, o apenado interpôs Agravo em Execução o qual foi desprovido pelo TJSC (Doc. 36).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSC violou o arts. 5º, XLVI da Constituição Federal (Doc. 43).



    Nas razões recursais, aduz que “[a] recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 1º, inciso IV, trata da remição da pena em razão da aprovação no ENEM, no qual assegura que, quando o apenado obtiver aprovação, há uma remição de 100 dias. Ou seja, são 5 campos do conhecimento avaliado no Enem e cada um corresponde a 20 dias de remição em caso de aprovação – no mínimo” (Doc. 43, fl. 11).



    Enfatiza que “é revelador que o apenado dedicou-se de forma integral aos estudos e obteve sua aprovação no Enem – ainda mais com nota superior à média nacional, consoante in casu” (Doc. 43, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “reconhecer a violação do acórdão ao entendimento exarado pela Corte Suprema de Justiça, bem como a negativa de vigência do acórdão ao teor da Lei de Execuções Penais e da Constituição Federal, devendose prover da presente insurgência Defensiva, por via reflexa, reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, avalizada pelo Tribunal de Justiça, a fim de homologar 133 dias de remição, consoante sugestiona o c. Supremo Tribunal Federal, em razão da sua aprovação no Enem” (Doc. 43, fls. 14-15).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso sob o fundamento de que incidem as Súmulas 279, 282 e 356 desta SUPREMA CORTE (Doc. 55).



    No Agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 65).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 42), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 58). Houve a interposição de Agravo (Doc. 64), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 93). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 129), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 151).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 43, fls. 8-9):



    D - DA REPERCUSSÃO GERAL – QUESTÃO CONSTITUCIONAL DE ORDEM CONSTITUCIONAL:



     É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do recurso ministerial e deu-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esses graves óbices, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSC (Doc. 36, fls. 1-4): 



    É certo que a Lei 7.210/1984 permite, quando houver certificado de órgão competente do sistema de educação, a diminuição da pena por período de estudo em decorrência da conclusão do ensino médio, cujo cálculo será de um dia de remição a cada doze horas de frequência escolar, sendo o produto, ainda, acrescido da fração de um terço (art. 126, §§ 1°, inciso I, e 5°). 



    Ampliando essa possibilidade, a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prescrevia que, nas hipóteses em que o apenado não está vinculado a atividades regulares de ensino, mas, mesmo assim, realiza estudo por conta própria e, em decorrência disso, obtém a aprovação no exame nacional que certifica a conclusão do ensino fundamental ou médio – ENCCEJA ou ENEM, igualmente tem direito à remição da sua reprimenda (art. 1°, inciso IV). Entretanto, neste caso, como não há assiduidade colegial por parte do reeducando, a base de cálculo seria de cinquenta por cento da carga horária definida legalmente para o respectivo nível estudantil. 



    Acontece que, em 10-6-2021, entrou em vigor a Resolução n. 391 da instituição antes mencionada, que revogou expressamente a sobredita recomendação (art. 9º), estabelecendo "procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade" (art. 1º), dentre os quais:



    [...]



    Posto isso, na hipótese em apreço, extrai-se da decisão vergastada que o Togado a quo deixou de conceder a remição pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2022, porquanto na mesma decisão o reeducando foi agraciado com a remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. 



    Com efeito, a análise dos autos de execução penal n. 5049801-36.2020.8.24.0038 por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU evidencia que ao apenado foram concedidos cento e trinta e três dias de remição em virtude da aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022, relativo ao ensino médio (sequencial 105.1). 



    Assim, a despeito dos argumentos alinhavados nas razões recursais, o decisum não merece reparos. 



    Isso porque é evidente que a remição infindável da reprimenda imposta com fundamento nos mesmos motivos escapa à finalidade do instituto e rompe o equilíbrio entre os elementos retributivo e ressocializador da sanção penal. 



    Não se olvida, aliás, que a Lei 7.210/1984 não prevê expressamente, em seu art. 126, a compensação entre parcela do tempo de pena a ser cumprida e a simples aprovação em exame cognitivo. Entretanto, diante do dever do Estado de fornecer educação até mesmo àqueles que se encontram reclusos, que, em decorrência disso, não devem ser prejudicados em razão da constante omissão do Poder Público nesse tocante, foi editada a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que estipulou contagem fictícia de horas de estudo em decorrência do êxito nas provas nela previstas, uma vez que, se por um lado tal triunfo necessariamente deve ser precedido de esforço individual, não é possível medi-lo com precisão se não há frequência escolar. 



    Por conseguinte, permitir descontos sucessivos no período de encarceramento por conta de reiteradas aprovações em testes educacionais similares não significa incentivar a aquisição de conhecimento e cultura por parte do preso, mas sim elastecer até tornar frágil e rarefeita a presunção de empenho intelectual anterior. Assim, se é certo que a obtenção de novo saber demanda disciplina e constância daquele que se propõe a tal atividade, também é verdade que a recordação de dados e raciocínios já aprendidos ocorre de forma muito mais breve, de forma que a cada aprovação seriam exigidos menos esforços, mas a remição de dias de pena continuaria a ocorrer no mesmo patamar, até que, após somente algumas horas de prova, o reeducando obtivesse desconto em dezenas de dias da reprimenda. 



    Dessarte, inviável o acolhimento da pretensão.



    [...]



    Logo, tem-se que a documentação coligida ao processado (sequência 92.2) sequer seria apta para comprovar a sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2022, uma vez que condicionada à apresentação de certificado emitido pela autoridade educacional competente.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente